Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57928311 e 57928312, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes ao requisitório de ID: 47001579. No ID: 58941836, o exequente anuiu com o montante depositado, pediu a transferência do valor na modalidade PIX e manifestou ciência quanto ao ofício de ID: 54733672. O Distrito Federal se manifestou no ID: 59207364. Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54733672, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0715596-45.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, julgo extinta a execução em relação aos honorários de execução. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 58941836). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR